Tribunal: CARF
Processo: 12448.720218/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720218/2011-75
ACÓRDÃO
2002-008.502 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANA PAULA SIMOES CAPAO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Cancela-se a compensação indevida do imposto de renda na fonte,
considerada pela autoridade revisora, quando a respectiva retenção ficar
devidamente comprovada com documentos hábeis e idôneos.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
É de se restabelecer a dedução da contribuição à previdência oficial
decorrente da ação trabalhista judicial, quando comprovado o ônus tenha
sido do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.502 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720218/2011-75
2
Trata-se de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual do exercício
2008, ano calendário 2007 em que o contribuinte teria incorrido em compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte de R$ 4.503,78 e ainda deduzido
indevidamente previdência oficial no valor de R$ 24.943,77 em favor do INSS.
Segundo o relato da fiscalização no Termo Circunstanciado de fls. 38/41, depois
revisar o lançamento original de fls. 5/11, foi mantida a glosa o imposto na fonte
decorrente de Ação Trabalhista de R$ 4.503,78 e dedução de contribuição ao INSS
no valor de R$ 24.493,77.
A revisão em questão importou no lançamento de imposto suplementar sujeito a
juros de mora (Código 211) no valor de R$ 2.819,12.
Não se conformando, a contribuinte impugnou o Despacho Decisório, mediante
manifestação de fls. 54/61 em que depois de resumir os fatos afirma que teria
sido desconsiderada a retenção de imposto na fonte nos termos do alvará
expedido pela justiça do trabalho referente ao complemento do Imposto retido
na fonte de R$ 4.503,78 bem como do valor a título de contribuição
previdenciária cabe deduzir a quantia de R$ 1.320,00 relativa ao vínculo com a
empresa Ipanema 53 Fashion e Souvenir Ltda.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/10/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 11/11/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) os documentos juntados aos autos comprovam os valores do IRRF e de dedução
de previdência social mantidos pela decisão de piso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a fiscalização apurou as seguintes infrações,
ano-calendário 2007:
 Omissão de Rendimentos Recebidos da fonte pagadora Banco do Brasil no
valor de R$ 49.093,42, tendo sido incluso um valor de IRRF sobre Omissão
de R$ 12.975,50;
 Dedução Indevida de Previdência Social de R$ 24.943,77;
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.502 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720218/2011-75
3
 Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte de R$
17.113,34
Foi emitido Termo Circunstanciado (fls.38/41) e Despacho Decisório (fl. 43), onde
foi cancelada a infração de omissão de rendimentos recebidos de R$ 49.093,42 bem como
excluído o IRRF de R$ 12.975,50, uma vez que o contribuinte teria declarado esses rendimentos
com o CNPJ da empresa Globo Comunicação e Participações S/A ao invés de informar como fonte
pagadora o Banco do Brasil. Foi também reduzido o rendimento declarado pela interessada de R$
94.651,70 para R$ 70.581,92, uma vez que o rendimento líquido pago a interessada em
08/06/2007 foi de R$ 57.972,36 (Alvará 1003/07) e o valor do imposto de renda retido na fonte foi
de R$ 12.609,56 (Alvará 1002/07), totalizando um rendimento bruto de R$ 70.581,92. Por fim, foi
cancelada parcialmente a infração de compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte de R$ 12.609,56, logo foi mantida parcialmente a infração de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte de R$ 4.503,78.
Nesse sentido, o litígio recai apenas sobre as infrações de compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte de R$ 4.503,78 e dedução indevida de previdência oficial de
R$ 24.943,77.
Compulsando aos autos, entendo que assiste razão à Recorrente, pois conforme
documento emitido pela Justiça do Trabalho (fl. 410), a contribuinte auferiu os rendimentos da
ação trabalhista no valor R$ 57.972,36, em 2007, logo independente de parte do valor do IRRF (R$
4.503,78) e integralmente da contribuição previdenciária (R$ 23.623,77) terem sidos recolhidos
em 2008, tais valores devem ser declarados em 2007 pelo contribuinte, ano-calendário em que
auferiu os rendimentos.
A Recorrente também demonstrou (fls. 336/402) os valores deduzidos a título de
contribuição previdenciária da fonte pagadora Ipanema 53 Fashion e Souvenir, no valor de R$
1.320,00.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 419
DF CARF MF
Original